Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716010-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O 1. A Big Trans Comércio de Alimentos S.A. apresenta petição ao ID 71869414, requerendo “a retificação de ofício do valor da causa, diante da flagrante desconformidade entre o valor atribuído na inicial e o montante que efetivamente corresponderia a doze meses de aluguel, nos exatos termos do disposto no art. 58, inciso III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91)”. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar resposta à petição aditiva aos embargos de declaração, no prazo legal. Após, retornem os autos para subsequente inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora